Tribunal: TJBA
Processo: 0506678-68.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506678-68.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO SOUZA DE MENDONCA

Advogado(s)
:
LINEU TEIXEIRA DE OLIVEIRA, ALAN ALMEIDA XAVIER, LAURO AUGUSTO VIEIRA SANTOS PINHEIRO, TIAGO DE SOUZA ANDRADE

APELADO: RESERVA DAS TRIBOS INCORPORADORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. ATRASO DE OBRA. EXECUÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO. INADIMPLEMENTO PELO COMPRADOR. PEDIDO DE EXECUÇÃO DE CLÁUSULA DE DESCUMPRIMENTO. REVENDA DO IMÓVEL PROMOVIDA PELA INCORPORADORA. MEDIDA NÃO PREVISTA EM TERMO DE ACORDO. DESCUMPRIMENTO RECÍPROCO. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DEVER DE RESTITUIÇÃO PELA INCORPORADORA DE PARTE DO VALOR PAGO. PERMITIDA A RETENÇÃO DE 25%. PRECEDENTES STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DE VALORES CONDOMINIAIS OU TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELOS DÉBITOS DO IMÓVEL INERENTES À PROPRIEDADE ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. PRECEDENTE STJ. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0506678-68.2014.8.05.0001
, em que é Apelante
MAURICIO SOUZA DE MENDONCA
e Apelado
RESERVA DAS TRIBOS INCORPORADORA LTDA E OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .